Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Estupros de vulnerável. Provas. Pena-base. Proporcionalidade. Abuso de autoridade. Continuidade delitiva. Fração. Danos morais. Cerceamento de defesa. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de estupro de vulnerável contra três adolescentes no âmbito doméstico e familiar (diversas vezes).
II – Questões em discussão
2. Discute-se (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se justificado o exame desfavorável de circunstâncias do art. 59 do CP; (iv) proporcionalidade da pena-base; (v) incidência da causa de aumento do abuso de autoridade; (vi) fração de aumento pela continuidade delitiva; (vii) danos morais.
III – Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa se o réu teve a oportunidade de se manifestar sobre as cópias dos depoimentos das vítimas na delegacia e de parte da ocorrência policial juntadas, sem que tenha alegado que essas estavam incompletas ou qualquer outro vício.
4. Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
5. As declarações firmes e coesas das vítimas, que apresentaram sempre a mesma versão, na delegacia e em juízo -, coerentes e harmônicas umas com as outras e com os depoimentos de suas mães e sua tia, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
6. A culpabilidade supera o grau de reprovabilidade da conduta prevista para o tipo penal se, após os abusos sexuais, o réu ameaçava as vítimas, dizendo que mataria a mãe e os irmãos delas, caso revelassem os abusos a alguém, de forma assegurar, assim, sua impunidade e a continuidade do crime.
7. As circunstâncias do crime são desfavoráveis se, além de constranger as vítimas à prática de atos de conjunção carnal e libidinosos diversos, ainda as expunha a outras formas de abuso sexual, como assistir a filmes com conteúdo pornográfico.
8. Quanto às consequências do crime, diante da tenra idade em que as vítimas começaram a ser submetidas aos abusos sexuais e a longa duração desses, não há dúvida das repercussões psicológicas decorrentes dos abusos.
9. O aumento da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, por circunstância judicial negativa, adequado e de acordo com as frações admitidas pela jurisprudência, deve ser mantido.
10. Se o réu era padrasto das duas primeiras vítimas e primo por afinidade da terceira, sobre elas exercendo autoridade que facilitou a execução dos crimes, deve ser mantida a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP.
11. Diversos crimes de estupro de vulnerável contra vítimas distintas – duas irmãs e uma prima dessas - nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, há continuidade delitiva específica ou qualificada (art. 71, § único, do CP).
12. A fração de aumento pressupõe o exame de elementos objetivos - extraídos da quantidade de crimes e subjetivos - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime. Sendo três vítimas e mais de sete crimes contra cada uma delas e consideradas desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, razoável elevar a pena do crime mais grave ao dobro.
13. Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado às vítimas e à condição econômica do réu.
IV – Dispositivo
14. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: 217-A c/c art. 226, II, do CP, nos termos dos arts. 2o, II, e 3o da L. 14.344/22 e § único do art. 71 do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 405.582/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018.